Tribunal: TJMT
Processo: 1056524-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1056524-14.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO
RECORRIDA: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIROS (HACKER) PARA REALIZAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS. DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Em conformidade com o artigo 14§3o inciso II do CDC, a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor.
2. À mingua de elementos que comprovem a falta de cuidado da vítima em manter sua conta em rede social segura, ônus que competia à fornecedora (artigo 6o, inciso VIII do CDC) esta deve ser condenada por eventuais danos causados por ação de hackers que roubam o perfil da usuária e aplicam golpes.
3.Comprovado nos autos o tempo utilizado para solução do problema, a demora injustificada para o restabelecimento da conta, e o prejuízo sofrido, encontram-se preenchidos os pressupostos autorizadores à indenização por danos morais.
4.Valor arbitrado em R$ 3.000,00.
5.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056524-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 924.217.331-20 (RECORRENTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS registrado(a) civilmente como THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024